Tribunal: TJSP
Processo: 0006012-89.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Aplicação somente da pena multa, em razão do privilégio reconhecido na origem - Recurso parcialmente provido, com o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Aplicação somente da pena multa, em razão do privilégio reconhecido na origem - Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000901247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante MARCOS FREITAS DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de aplicar ao réu somente a
pena de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, em razão do privilégio reconhecido na
origem; e, de ofício, julgar extinta sua punibilidade, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do disposto nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 110, §
1o, e 114, inciso I, todos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
2/7
Apelação Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu - SP
Apelante: Marcos Freitas da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Fernanda Pereira de Almeida Martins
Voto no 14.675
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da
'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Aplicação
somente da pena multa, em razão do privilégio reconhecido na
origem
-
Recurso
parcialmente
provido,
com
o
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu,
pela prescrição da pretensão punitiva.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 203/205,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o réu Marcos Freitas da Rocha como incurso nas penas do artigo
155, § 4o, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa,
no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da sanção corporal, além de prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância.
Do contrário, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
além da redução da prestação pecuniária (fls. 208/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
3/7
O recurso foi recebido (fl. 201) e regularmente contrariado
(fls. 228/229).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 237/241).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Marcos Freitas da
Rocha, no dia 18 de março de 2015, por volta de 03h30, na Avenida
Bandeirantes no 2.223, no Bairro Jardim Ypê, na cidade e Comarca de Mogi-
Guaçu/SP, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, a quantia de R$
72,00 (setenta e dois reais) em dinheiro, um pen drive e uma sandália, de
propriedade da vítima Sandra da Silva.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/08, apreensão descrita a fls. 09/11, laudo de fls. 15/18, além
da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Sempre que ouvido, o réu negou o envolvimento com o ilícito,
dizendo que saiu para comprar um lanche e foi abordado por dois indivíduos, que
lhe ofereceram um pen drive e peças de roupas. Nesse momento, apareceu uma
viatura da polícia militar, quando os dois rapazes empreenderam fuga (cf. fl. 60 e
audiência realizada por meio audiovisual a fl. 201).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do apelante pelo crime a ele irrogado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
4/7
Realmente, a vítima Sandra da Silva contou que, durante a
madrugada, o acusado, juntamente com outros indivíduos não identificados,
quebrou o vidro de seu estabelecimento comercial e subtraiu os bens indicados
na denúncia. Esclareceu, ainda, que o recorrente foi posteriormente identificado
pelas gravações registradas pelo sistema de segurança (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fl. 201).
A testemunha Divino de Oliveira, que residia em frente do
estabelecimento comercial da ofendida, por sua vez, confirmou que, no chão,
havia vidros da porta da loja, além de sangue (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 201).
Já os policiais Luciano e Jhony relataram que, após serem
comunicados do furto em andamento, efetuaram diligências e viram o acusado
subtraindo objetos pelo vidro do estabelecimento-vítima. Ao notar a presença da
viatura, o apelante tentou empreender fuga, mas foi imediatamente abordado.
Finalizaram, dizendo que o réu estava com a mão machucada, com sinais de
sangue (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 201).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante efetivamente foi o autor da subtração a ele
irrogada na denúncia, não se podendo falar, bem por isso, em fragilidade do
conjunto probatório, como aduzido pela sua defesa.
O argumento no sentido de que se trata de conduta atípica, já
que caracterizado o chamado "crime de bagatela", eis que ínfimo o valor da res,
incapaz de caracterizar violação patrimonial, também feito pela defesa, também
não pode ser acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
5/7
que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de
pequeno valor, conforme se depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz não
pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena, mas
pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado... interpretar a
norma legal com a preocupação de realizar o que os alemães chamam o
"direito justo", mas tal objetivo deve ser alcançado com a lei, e não contra a
lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação, sob o pretexto de
serem inoportunas ou desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador
automático do literalismo da lei, mas um revelador de todo o possível direito
que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição
da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao
Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o Magistrado alterar o
tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de intrometer-se no
processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao Poder
Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da insignificância,
com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por
estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento
generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o objeto
subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair
outros objetos -, tem pouco valor.
A qualificadora do rompimento de obstáculo, de igual modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
6/7
restou evidenciada nos autos, na medida em que a prova apurou a remoção de
dois ladrilhos de vidro da porta corrediça do imóvel, sendo que o caixa da loja
ficava ao lado desses ladrilhos rompidos, onde havia manchas hematóides,
conforme, aliás, demonstrado pelo laudo levado a cabo (fls. 15/18).
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A básica foi assentada no mínimo legal de 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; sem alterações
na segunda etapa, ante a ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes
a serem consideradas.
Entretanto, com o reconhecimento do furto privilegiado,
entendo mais adequada a aplicação apenas da pena de multa - e não a redução
da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), como efetivado pela Magistrada de
origem -, de forma que imponho ao réu apenas a pena de 10 (dez) dias-multa,
no piso legal, que se mostra, na espécie, suficiente para a reprovação e
prevenção do delito por ele perpetrado, que também não teve maiores
consequências.
Feitas essas considerações, e tendo em conta que somente
foi aplicada a pena de multa, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção
da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, cujo prazo é de 02
(dois) anos, nos termos do disposto no artigo 114, inciso I, do Código Penal, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006012-89.2015.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
7/7
que entre a data do recebimento da denúncia (04/04/2017 - fl. 80) e a da
publicação da sentença condenatória (05/03/2020 - fl. 230) já decorreu esse
lapso liberatório.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
aplicar ao réu somente a pena de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, em razão
do privilégio reconhecido na origem; e, de ofício, julgar extinta sua punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do disposto nos artigos 107,
inciso IV, primeira figura, 110, § 1o, e 114, inciso I, todos do Código Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator